Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DESPACHO Retiro o feito de pauta. AMERICAN LIFE CIA. DE SEGUROS S/A e MARIA DO ROSARIO CARDOSO pugnaram pela homologação do acordo juntado sob ID 32624007. Considerando que o instrumento não foi subscrito por qualquer patrono ou representante das corrés BSB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. E AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA, tampouco contou com a assinatura digital da representante da autora, intimem-se as partes a fim de que regularizem essa representação. Após, abra-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004